Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015200-41.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEVANIL AUGUSTA DA SILVA - CPF: 688.670.851-15 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1015200-41.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA

GRANDE

Recorrente(s):
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIRO E CARGAS

LTDA.

Recorrido(s)
:
ADEVANIL AUGUSTA DA SILVA COSTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO PROLONGADO DA VIAGEM – DEFEITO MECÂNICO – TROCA DE ÔNIBUS – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 191053668, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculados desde a prolação da sentença, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 191053672).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 191053673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante adquiriu passagem de ônibus da empresa reclamada, para viagem com trajeto de Cuiabá/MT a Vilhena/RO, na data de 20/04/2023, com saída às 19h30min e previsão de chegada às 05h30min do dia 21/04/2023.

Afirma que o embarque ocorreu no horário previsto, no entanto, às 23h30min o veículo apresentou problemas, parando no acostamento e, que, passado algum tempo, o motorista do ônibus avistou outro ônibus da empresa que vinha de Cuiabá/MT, deu sinal para que este parasse e sugeriu que os passageiros de seu ônibus embarcassem até um ponto de apoio, sendo os passageiros transportados em pé.

Alega, ainda, que chegando ao ponto de apoio, teve que esperar até às 08h30min a chegada de outro ônibus, permanecendo no ponto de apoio por 8 horas, e, que na hora do almoço, o ônibus realizou uma parada em um restaurante que já não havia mais comida, chegando ao seu destino às 15h30min, com mais de 10 horas de atraso.

Ressalta que a finalidade da viagem era para comemorar o aniversário de sua sogra que completava 92 anos de idade, e que devido aos acontecimentos não foi possível, pois a comemoração aconteceu no horário de almoço do dia 21/04/2023. Por fim, menciona que buscou suporte junto à reclamada, sem êxito.

Em sua contestação,
a reclamada confirma que o fato ocorreu por problemas mecânicos no veículo
e que a alegação de que os passageiros foram transportados em pé, não correspondem à realidade, pois a maioria foi realocada em poltronas livres.

Pois bem. Após analisar os autos, bem como o conjunto probatório, depreende-se que o problema ocorrido no ônibus da empresa reclamada é fato incontroverso.

No caso em tela, a recorrente não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extinto do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A reclamada, por exemplo, sequer comprova o horário de embarque novo ônibus, bem como a chegada ao seu destino final. Desse modo, resta evidenciado as alegações da reclamante quanto ao horário de embarque e as 10 horas de atraso em sua chegada ao destino final.

Além disso, o art. 14 do CDC dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que o veículo da recorrente apresentou problemas mecânicos, cabendo a esta a manutenção dos bens utilizados para a prestação dos serviços ofertados
. Ressalto que é responsabilidade da empresa transportadora manter seus veículos em boas condições de uso, sendo necessária a devida manutenção. Intercorrências internas como atrasos, defeitos no veículo e condições precárias não eximem a empresa de reparar os danos causados pela falha na prestação do serviço.

Além disso, a responsabilidade do transportador é objetiva, fundada em risco da atividade econômica, basta que a vítima prove 2 (dois) requisitos para que haja a configuração do inadimplemento contratual, a saber: fato do transporte e o dano. Assim, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024